Tribunal: TJDFT
Processo: 0001057-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE DANO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 217 do Código de Processo Penal estabelece que, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou à vítima, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. Ademais, foi assegurada a presença do defensor técnico na audiência, inclusive com a possibilidade de fazer perguntas às testemunhas, em observância ao disposto no art. 212 do CPP, garantindo-se, desta forma, a efetivação de todos os corolários da ampla defesa.
2. Não há respaldo legal, a configurar a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, a atitude do policial civil, em atos privados, de disparar arma de fogo para conter pessoa que supostamente cometeu delito de injúria, que se trata de crime contra a honra, sem a prática de qualquer ato violento.
3.Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito capitulado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Não há que se falar em absorção do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei no 10.826/03) pelo crime de dano (art. 163 do CP), visto que entre eles não há uma relação de meio e fim, consistindo em crimes autônomos.
5. Recurso conhecido e não provido.